Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PUBLICIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUBCONTRATAÇÃO. SERVIÇO PRESTADO. OBRIGAÇÃO DE REMUNERAR.
I - Conforme os fatos narrados na inicial - teoria da asserção, um réu recebeu o serviço prestado pela autora e a outra ré subcontratou a prestação do serviço. Há liame subjetivo a fundamentar o ajuizamento da demanda. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.
II – O Serviço Social Autônomo que recebe serviço prestado por empresa subcontratada não pode alegar a inexistência de contrato para justificar o não pagamento do serviço devidamente recebido, sob pena de gerar seu enriquecimento ilícito, situação vedada pelo ordenamento jurídico.
III – A agência de publicidade e propaganda que subcontrata a prestação de serviço do qual é responsável segundo contrato celebrado com Serviço Social Autônomo é também responsável pelo pagamento do serviço prestado, uma vez que indiretamente beneficiada pela sub-contratação.
IV – Apelações dos réus desprovidas.